Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700615-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HORACIO MARTINS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cominatória, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela à parte Autora e determinou que a parte Ré GEAP Autogestão em Saúde forneça, no prazo de um dia, os serviços de internação domiciliar (home care) e o atendimento multiprofissional e os insumos necessários ao correto manejo do quadro clínico do autor. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 260664328 – autos originários): Trata-se de pedido de tutela de urgência para fornecimento de tratamento de home care. 1. Emenda à inicial Apesar das justificativas apresentadas na inicial e da juntada do comprovante do benefício pago pelo INSS, de valor baixo, o autor precisa demonstrar o alegado, ou seja, que não tem outras fontes de renda (juntando a DIRPF) e que reside com a filha, e não em imóvel próprio ou alugado. Além disso, o autor deverá esclarecer se foi ele quem assinou a procuração de próprio punho, ou se foi algum mandatário seu, pois há menção, nos relatórios médicos, de que o autor está com problemas cognitivos. Na mesma linha, deverá esclarecer se é interditado ou não, para se se avalie eventual necessidade de intervenção do MP. 2. Tutela de urgência Analiso desde logo esse pedido, mesmo sem resolver a questão da gratuidade, dada a urgência do caso e a proximidade do recesso forense. De acordo com o relatório médico de ID 260536528, elaborado a partir de atendimento do autor no Hospital da Região Leste (Hospital Regional do Paranoá – SES/DF) em 08/12/2025 (impresso em 12/12/2025), consta que o autor, Horácio Martins Barbosa, idoso, apresenta múltiplas comorbidades crônicas, com grave limitação funcional, restrição ao leito, dependência para cuidados pessoais e demanda permanente de cuidados especializados, inclusive por ser colostomizado, além de histórico de internações e risco aumentado de complicações respiratórias e cutâneas. O relatório descreve, ainda, que o autor se encontra responsivo, porém não orientado, com quadro clínico complexo, e registra expressamente demandas por assistência domiciliar diária, tendo em vista o risco de agravamentos e a necessidade de medidas assistenciais em domicílio aptas a evitar reinternações, destacando-se, entre outros pontos, a necessidade de cuidados contínuos com a ostomia, prevenção/monitoramento de lesões por pressão e suporte respiratório com higiene brônquica, diante de pneumopatia grave e secretividade traqueobrônquica. A indicação de atenção domiciliar multiprofissional é reforçada pelo relatório fisioterapêutico de ID 260536529 (avaliação domiciliar em 13/12/2025), que aponta dependência total (Índice de Barthel 15) e alto risco para lesão por pressão (Braden 11), recomendando fisioterapia domiciliar contínua no contexto de home care, com abordagem respiratória (higiene brônquica, reexpansão pulmonar, treino de tosse assistida e posicionamento terapêutico) e motora (mobilizações, alongamentos, posicionamento no leito e orientações a familiares/cuidadores). Também o relatório fonoaudiológico de ID 260536530 (15/12/2025) registra disfagia orofaríngea leve/moderada e recomenda terapia fonoaudiológica regular para segurança e eficácia da via oral. O autor afirma que a ré GEAP – Autogestão em Saúde negou administrativamente a internação domiciliar/home care, em resposta às solicitações formuladas (IDs 260535442 e 260536510), bem como reiterou a negativa (ID 260536523), apontando fundamentos relacionados à tabela NEAD e, apesar de recurso administrativo (ID 260536525), não há notícia de solução efetiva, persistindo a recusa de cobertura na extensão indicada pelos profissionais assistentes. Aduz, ainda, a necessidade de fornecimento de insumos ligados ao manejo da colostomia e suporte correlato, conforme pedidos e documentos médicos apresentados (IDs 260535444 e 260536533). Não se vislumbra, nesta análise preliminar, indicativos de que haverá justificativa legítima para negar o home care indicado ao autor no contexto descrito nos autos. Por outro lado, é irrelevante que o contrato não tenha previsão expressa de fornecimento de home care ou que a ré seja entidade de autogestão, uma vez que a cobertura para home care vem sendo reconhecida pela jurisprudência do STJ com base na função social do contrato, no caráter exemplificativo do rol da ANS após o advento da Lei 14.454/2022, e no fato de que há tanto melhores condições de recuperação para o paciente, quanto vantagens financeiras para as operadoras de planos de saúde. Nesse sentido, no inteiro teor do Acórdão cuja ementa abaixo transcrevo, mencionou-se o entendimento do STJ: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. HOME CARE. PERÍODO INTEGRAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR INFERIOR. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUI PELA BAIXA COMPLEXIDADE DO ATENDIMENTO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO DO LAUDO. DOCUMENTO NOVO. AGRAVAMENTO CLÍNICO POSTERIOR. ART. 493 DO CPC. ANÁLISE CONCRETA E FUNDAMENTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DO SERVIÇO DE HOME CARE POR 24H/DIA. RECUSA INJUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". (Súmula n. 608/STJ). 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/2022 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, largamente adotada por esta Corte, independe de previsão contratual a oferta do serviço de "home care", na modalidade internação domiciliar, pelas operadoras de plano de saúde, porquanto de um lado as vantagens do ambiente domiciliar são superiores às do hospitalar tendo em vista o bem-estar e a recuperação do paciente, quanto, de outro, tal modalidade perfaz vantagem financeira para a operadora. 5. (...). (Acórdão 1654338, 07274489720218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do voto do Exmo. Desembargador Relator Alfeu Machado, transcrevo: “Trago à baila, por oportuno, a observação feita pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do REsp 1.599.436/RJ pela Terceira Turma do STJ, em 23/10/2018 (DJe 29/10/2018), o qual assim dispôs: No que tange à cobertura do serviço "home care", a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o "home care", na modalidade "internação domiciliar" (substituto de uma internação hospitalar), deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, independentemente de previsão contratual, tendo em vista as vantagens do ambiente domiciliar, em comparação com o hospitalar, do ponto de vista do bem-estar e da recuperação do paciente, bem como as vantagens financeiras para operadora, em termos de redução de custos. Ademais, após a edição da Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, sepultou-se a discussão acerca da natureza do rol da ANS – se taxativo ou exemplificativo -, estabelecendo que “o rol de procedimento e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). Ou seja, não é dado ao plano de saúde, sem a justificativa adequada, a eleição ou a alteração da terapia a ser implementada no tratamento do participante. É que, desde que a enfermidade que acomete o participante seja acobertada pela modalidade de atendimento contratada ou aderida, estando o pedido do segurado respaldado por necessidade devidamente fundamentada, não é dado à operadora interferir na terapêutica adotada pelo profissional da saúde responsável. Não bastasse, o tratamento domiciliar é uma extensão do tratamento hospitalar, sendo devido quando prevista a doença a ser coberta, havendo indicação médica, enquanto perdurar a relação contratual entre as partes.” No caso concreto, o estado de saúde do autor, completamente dependente para as atividades diárias, aliado à circunstância de estar colostomia, são indicativos fortes para o afastamento da tabela NEAD utilizada pela ré para negar os pedidos. O receio de dano, no caso, é evidente, pois aguardar a tramitação regular do processo é submeter o autor a sério risco de agravamento do seu estado de saúde, já delicado, com possibilidade de novas intercorrências e reinternações, sobretudo diante da complexidade do quadro, da restrição ao leito, do risco respiratório e do risco de lesões por pressão, além das demandas permanentes de cuidados especializados apontadas nos laudos juntados. Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora e determino que a parte ré GEAP – Autogestão em Saúde forneça, no prazo máximo de um dia, os serviços de internação domiciliar (home care) e o atendimento multiprofissional e os insumos necessários ao correto manejo do quadro clínico do autor, conforme as exigências e indicações constantes dos relatórios e laudos de IDs 260536528, 260536529 e 260536530, inclusive no que se refere a cuidados contínuos com a colostomia e suporte correlato, até que se faça necessário para fins da preservação da saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, neste momento, a R$30.000,00. Mesmo que o réu seja parceiro eletrônico ou tenha domicílio judicial eletrônico, deverá ser intimado por mandado para cumprir esta decisão, uma vez que a intimação pelo sistema poderia frustrar a eficácia da medida, dado o tempo que a Lei concede para o parceiro ou parte com domicílio judicial eletrônico tomar ciência da decisão. O prazo para cumprir a decisão concessiva da tutela de urgência será contado da data da efetiva intimação, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Distribua-se para cumprimento de forma urgente (no mesmo dia ou até a manhã do dia útil seguinte contado da distribuição), nos termos do art. 3o, II, da Portaria GC 44, de 2022. Caso seja inviável o cumprimento de forma remota ou reste frustrada essa via, cumpra-se imediatamente de forma presencial. Autorizo a requisição de força policial, caso haja resistência em receber o Oficial de Justiça. No mais, aguarde-se o prazo para a emenda à inicial. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) a concessão de medidas de urgência em sede de cognição sumária exige a inequívoca demonstração de certos requisitos, aptos a formar o convencimento do magistrado nessa fase processual prematura, o que não se estabeleceu no caso em apreço; 2) de acordo com a avaliação médica em anexo, a parte Agravada não faz jus à internação domiciliar e não é de responsabilidade de operadoras de planos de saúde custear a contratação de empregado doméstico para exercer a função de cuidador; 3) não foi verificado risco de dano para concessão da medida antecipatória. Acrescenta que: 4) em 19/01/2024, o beneficiário foi admitido no programa de internação domiciliar de 24 pela empresa Home Assistance; 5) em visita realizada no dia 15/05/2024 pela equipe de auditoria e conforme avaliação do seu quadro clínico, o beneficiário atingiu a pontuação de 5 (cinco) pontos na Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar, não sendo elegível para retorno ao ID 24h; 6) posteriormente, o paciente foi encaminhado para o acompanhamento do Programa Domiciliar de média complexidade de 12h; 7) em 18/11/2025, familiares do beneficiário abriram ordem de serviço solicitando avaliação do enquadramento para o programa de internação domiciliar; 8) na época, o beneficiário alcançou a pontuação de 3 (três) na Tabela NEAD, não sendo elegível ao programa de internação domiciliar; 9) a GEAP desenvolveu uma política de atendimento domiciliar aos seus beneficiários, conforme elegibilidade, sendo certo que o beneficiário não apresenta cuidados específicos que exija a presença de profissionais especializados, sendo possível a prestação dos cuidados por familiar. Requer a atribuição de efeito suspensivo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC. Para tanto, sustenta que a parte Agravada não demonstrou os requisitos para lograr assistência de home care de 24 horas. No mérito, pede a confirmação da tutela, com subsequente, afastamento da antecipação da tutela deferida na origem. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 80098270). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha trazido algumas questões a respeito da desnecessidade de internação domiciliar 24h diante da natureza do serviço de home care e do quadro clínico do Agravado, o caso em questão recomenda a manutenção ao menos por agora, da medida deferida na origem, já que se trata, exata e pontualmente, sobre o debate em torno da elucidação do atendimento a ser prestado pela Agravante em relação ao tratamento (em sentido lato) feito em domicílio. Nesse contexto, embora o Agravante tenha argumentado a respeito da não elegibilidade do beneficiário ao Programa de Internação Domiciliar, o relatório pós-cirúrgico produzido pelo médico assistente indicou o Plano de Atendimento Domiciliar (home care) (ID 260536507 – processo de origem). Além disso, insta atentar que a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar elaborada pelo Agravante (ID 80086833) foi produzida em momento anterior ao procedimento cirúrgico do Agravado, sendo certo que não considerou a condição atual do paciente. Em que pese a alegação do Agravante de que as condutas e atendimentos do home care são estabelecidos de acordo com a metodologia e estratégia traçada pela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar, não existe previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), elaborada pela referida associação. Verifica-se que o relatório relativo à pontuação do paciente foi elaborado por profissional indicado pelo Agravante (ID 80086833), de modo que não há como determinar a sua prevalência técnica diante dos relatórios médicos produzidos pelo médico assistente do ora Agravado. Trata-se de uma inferência que demanda abordagem mais verticalizada, que deverá ser feita na origem, por ocasião do transcurso do processo e diante da necessidade de instrução probatória própria do processo de conhecimento na origem. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de janeiro de 2026 16:44:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador